Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701039-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: GEZIO DA PURIFICACAO SANTOS DECISÃO Embargos de declaração em agravo de instrumento interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, no pressuposto de que a decisão proferida padece de omissão (ID 70976456 - Pág. 1). Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art.1.022 do CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Segundo o art. 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: “Caberão embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.” Assiste razão ao embargante. Com efeito, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida no processo originário (0701797-89.2023.8.07.0002), pedido não enfrentado. Assim, reconheço o vício apontado e passo a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. A decisão recorrida rejeitou a alegação de excesso de execução. Com efeito, no processo principal, 0701797-89.2023.8.07.0002, desprovido o recurso inominado, o recorrente/embargante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação. Alega o embargante, no entanto, que o embargado não estava assistido por advogado e não apresentou contrarrazões. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado. Verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que a parte não constituiu advogado no processo principal. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Outrossim, o valor da condenação foi bloqueado e transferido para conta judicial (ID 217204281 – processo de origem), bem como foi determinada a liberação do respectivo valor (ID 221001615 – processo de origem), evidenciando o risco de dano grave e de difícil reparação. Por conseguinte, presentes os requisitos legais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, visto que a tentativa de intimação anterior restou frustrada (ID 72020451). Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006